Tribunal: TJDFT
Processo: 0750857-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS. SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD (ferramenta Teimosinha) e RENAJUD. O agravante pleiteia a renovação das diligências, argumentando que o decurso de tempo desde as últimas consultas e a inexistência de vedação legal justificam a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se é possível autorizar a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (ferramenta Teimosinha) pelo período de 30 dias consecutivos e consulta ao RENAJUD, considerando o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa, sem a necessidade de comprovação prévia de alteração patrimonial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 854 do Código de Processo Civil autoriza a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira mediante ordem judicial, viabilizada pelo sistema SISBAJUD, sem necessidade de prévia ciência do executado.
4. A ferramenta Teimosinha do SISBAJUD possibilita a reiteração automática da ordem de bloqueio, ampliando a efetividade da execução e reduzindo a necessidade de pedidos sucessivos.
5. Não há exigência legal de esgotamento prévio de outras diligências para a utilização dos sistemas informatizados nem restrição temporal mínima para reiteração de consultas, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A possibilidade de reiteração de consultas ao Sisbajud e Renajud é razoável quando há decurso de tempo suficiente ou alteração na situação econômica do executado, conforme precedentes do STJ.
7. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, é razoável a renovação da busca por bens e ativos financeiros no SISBAJUD e RENAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD (ferramenta Teimosinha) e consulta ao RENAJUD quando transcorrido prazo razoável desde a última diligência, independentemente da comprovação de alteração patrimonial do executado ou do esgotamento de outros meios de busca de bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/5/2022; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, acórdão 1931328, PJE 0720396-48.2024.8.07.0000, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cìvel, j. 02/10/2024.